Tribunal: STF
Processo: HC 56907
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO - SÚMULA 146 - HAVENDO RECURSO DA
ACUSAÇÃO OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DA PENA COMINADA AO RÉU EM 1
INSTÂNCIA, E INVIAVEL O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NA
PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.